Tribunal: TJSP
Processo: 0000069-15.2018.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar de recorrer em liberdade. Preliminar afastada. Mérito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Penas. Necessidade de compensação integral entre atenuante da confissão espontânea e agravante de reincidência.Regime inicial fechado mantido. Redução da pena de multa imposta. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.